Tribunal: TJES
Processo: 5003147-76.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003147-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ORGANOSOLVI - SOLUCOES ORGANICAS PARA A VIDA S.A.

AGRAVADO: SAULO FAVARO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO. IMPUGNAÇÃO À FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO ATIVO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA CAPAZ DE ENSEJAR RECURSO IMEDIATO. PRINCÍPIO DO DESTINATÁRIO DA PROVA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, sob o fundamento de ausência de cabimento legal. O agravante alegou que a decisão interlocutória impugnada encerrou a fase instrutória sem se manifestar sobre a formação do polo ativo e a necessidade de intimação da parte contrária para apresentação de estudos de solo e documentos contábeis, tidos como indispensáveis ao desfecho da causa. Pretende, com isso, a reforma da decisão monocrática e o regular processamento do agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que indefere pedido de produção de prova pericial e documentos admite a interposição de agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015 do CPC; (ii) estabelecer se a alegação de irregularidade na formação do litisconsórcio ativo comporta análise por meio de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento do agravo de instrumento está restrito às hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do CPC, sendo a interpretação extensiva admitida apenas em situações de urgência que tornem inútil a apreciação da matéria em momento posterior, segundo entendimento firmado pelo STJ no Tema 988.

4. A decisão que indefere pedido de produção de provas, inclusive pericial indireta, não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, tampouco configura situação de urgência que justifique a aplicação da taxatividade mitigada.

5. A urgência apta a justificar a interposição imediata do recurso exige a demonstração de que o julgamento posterior da matéria, ao final do processo, resultará em inutilidade prática da decisão, o que não se verifica na hipótese em exame.

6. O juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe indeferir, de forma fundamentada, diligências que considere inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, sem que isso caracterize cerceamento de defesa.

7. A alegação de irregularidade na formação do litisconsórcio ativo não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, pois o art. 1.015, VII, do CPC admite o recurso apenas em caso de exclusão de litisconsorte, não abrangendo a rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa.

8. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que a rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa não enseja agravo de instrumento, por não estar contemplada no rol do art. 1.015 do CPC, nem configurar hipótese de urgência para fins de taxatividade mitigada.

9. A decisão agravada não causou prejuízo imediato às partes, tendo inclusive possibilitado a produção de prova testemunhal, podendo eventuais controvérsias sobre a suficiência das provas ser suscitadas em apelação, se necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento de produção de prova pericial ou documental, sem urgência que torne inútil a sua apreciação futura, não admite agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC e da jurisprudência do STJ (Tema 988).

2. A rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa não autoriza, por si só, a interposição de agravo de instrumento, diante da limitação do art. 1.015, VII, do CPC à hipótese de exclusão de litisconsorte.

3. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências que considerar inúteis ou protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, incisos VI e VII; 370, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1854565/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 27.06.2022, DJe 30.06.2022; STJ, REsp 1.704.520/MT e REsp 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018 (Tema 988); TJES, AI 038189001084, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 08.10.2019; TJES, AI 024189015118, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 09.04.2019; TJES, AI 061169000249, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 27.08.2018; TJES, AI 5006627-33.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 25.09.2023; TJES, AI 5003911-04.2021.8.08.0000, Rel. Des. Ana Cláudia Rodrigues de Faria, j. 16.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003147-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ORGANOSOLVI - SOLUCOES ORGANICAS PARA A VIDA S.A.
Advogados do(a) AGRAVANTE: ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO - SP196655, ELZEANE DA ROCHA - SP333935, NATHALIA SANTOS CASAGRANDE - SP456176
AGRAVADO: SAULO FAVARO, JOSE RENATO MARCHIORI
Advogado do(a) AGRAVADO: LEILA XAVIER MAIA MONTE - ES17397

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Pretende o agravo interno reformar decisão monocrática d
e minha lavra
que
NÃO CONHECEU
do agravo de instrumento por ausência de cabimento. Analisando
as razões deste recurso,
entendo por manter o
entendimento da decisão unipessoal
proferida
. Explico.

A pretensão recursal do agravo de instrumento visa
a reforma d
a decisão
que
e
ncerrou a fase instrutória, deix
ando

de se manifestar

sobre a
correta formação do polo ativo e
a necessidade de intimação dos agravados para a apresentação de estudos de solo e documentos contábeis, fundamentais para o desfecho da controvérsia
,
hipótese
s
esta
s
que não se amolda
m
a nenhum dos incisos do art. 1.015 do CPC, senão vejamos:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1o
;

XII – (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Extrai-se, assim, que o cabimento do recurso de agravo de instrumento limita-se às hipóteses previamente previstas em lei, notadamente no art. 1.015 da legislação processual, cabendo somente uma interpretação extensiva naqueles casos “
quando verificada urgência decorrente de inutilidade do julgamento da questão”
1
, denominada de taxatividade mitigada, hipótese esta assentada quando do julgamento do REsp n. 1.704.520/MT e 1.696.396/MT (TEMA 988), submetido a sistemática dos recursos repetitivos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, tal acepção não encontra amparo na presente hipótese, uma vez que entendo não existir urgência necessária que dimana na impossibilidade de se aguardar o resultado final do processo,
acerca da necessidade
continuação
ou não de nova prova pericial
indireta
a ser produzida.

Esse entendimento se extrai do voto condutor do julgado proferido pelo Tribunal Superior,
"a urgência que justifica o manejo imediato de uma impugnação em face de questão incidente está fundamentalmente assentada na inutilidade do julgamento diferido se a impugnação for ofertada apenas conjuntamente ao recurso contra o mérito, ao final do processo"
, situação que não identifico na espécie, pois pode-se aguardar eventual recurso de apelação.

Julgado do Colendo STJ que corrobora referido entendimento:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULAS 83 E 7 DO STJ. 1.
Não cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de produção de provas consideradas inúteis ou protelatórias
. Precedente. 2. Alterar o entendimento das instâncias ordinárias, no caso em apreço, demandaria reexame de matéria fática-probatória, inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1854565 PR 2021/0071168-1, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2022) (
grifei
)

O entendimento ora adotado está em plena consonância com julgados deste E. Sodalício:
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189001084, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019); (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189015118, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 22/04/2019); (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 061169000249, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2018, Data da Publicação no Diário: 31/08/2018).

Não é por demais ressaltar que a decisão agravada possibilitou às partes
a
produção
de outr
o
s meios de provas, inclusive de natureza
oral
– prova
testemunhal
– para
defesa
do direito alegado,
não havendo tal fato por s
i
só a possibilidade de conduzir, ao menos neste momento, a um julgamento d
e procedência, diante da análise global das provas pelo juízo de origem, porque destinatário final das mesmas
.

Outrossim, sendo o Juiz destinatário das provas, somente a ele cabe verificar aquelas entendidas como necessárias para o deslinde do feito,
bem como indeferir aquelas inúteis ou meramente protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa.

É o que versa o art. 370, parágrafo único do CPC:

Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Da mesma forma, também não é matéria passível de agravo de instrumento, a discussão acerca da indevida formação do litisconsórcio
ativo
, ao passo que o artigo 1.015 do CPC dispõe acerca do cabimento do recurso apenas na hipótese de exclusão de litisconsorte. Vejamos:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] VII - exclusão de litisconsorte;

Sobre a questão, a jurisprudência tem diferenciado as hipóteses, limitando-se o cabimento do recurso de agravo de instrumento aos casos de acolhimento de manutenção da parte no polo da demanda, conforme se extrai dos seguintes julgados deste e. TJES e do STJ:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS. ART. 1.015, DO CPC. ROL TAXATIVO. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 –
A decisão que rejeita as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, nem no conceito de "urgência" definido pelo STJ para a adoção da taxatividade mitigada.
2 - Recurso não conhecido. Data: 25/Sep/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5006627-33.2023.8.08.0000. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Transporte Terrestre.

Preliminar: A questão da ilegitimidade ativa ad causam não foi examinada pelo órgão a quo e, ainda que houvesse sido rejeitada pelo juízo de origem, não integra o rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Precedentes.

[...] Data: 16/Feb/2022. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5003911-04.2021.8.08.0000. Magistrado: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Anulação de Débito Fiscal.

Portanto, por qualquer ângulo que se análise, não encontro argumento para acolher o pleito recursal.

Diante do ex
p
o
s
to
, s
ob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
do presente recurso,
para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e manter incólume a r. decisão monocrática objurgada
.

É como voto.

1

(REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)